Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-78.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTOS RECURSAIS. ALÍNEAS "C" E "D", DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO – 1/6 (UM SEXTO). CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer dos recursos abordando somente à alínea “d” (decisão contrária à prova dos autos) quanto ao primeiro réu e alínea “c” do inciso III do art. 593 do CPP (erro ou injustiça no tocante a pena), quanto ao segundo réu.
2. A decisão do Conselho de Sentença só será contrária à prova contida nos autos, na hipótese de desprezar o suporte probatório e decidir se manifestando de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. Não é a situação sob exame.
3. Pelo princípio constitucional da soberania dos veredictos, garante-se ao Júri a plena liberdade para escolher, sendo a versão verossímil, sustentada pelos elementos de prova, ainda que não se trate de situação dada como a melhor decisão para o caso sob exame. Existe tese plausível para embasar a condenação, consubstanciada nas provas produzidas inclusive em Plenário. Assim, tudo isso levantado nos autos, corrobora a conclusão que chegou o Conselho de Sentença, de modo a manter a condenação penal nos exatos termos da sentença.
4. É possível a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, quando o agente comete o novo delito enquanto ainda no cumprimento de pena relativa a delito anterior, pois nesse caso houve quebra das regras do regime anterior, razão pela qual a conduta do réu passa a ser mais reprovável, demonstrando o seu desrespeito pela aplicação da justiça e a ineficiência da finalidade ressocializadora da pena anterior.
5. No crime de homicídio tentado, pode-se valorar negativamente as consequências do crime, por esta ter extrapolado o tipo penal, em razão dos disparos ter causado danos físicos à vítima que ficou 6 (seis) meses sem andar e 01 (um) ano sem laborar.
6. No que tange ao quantum de diminuição da pena referente à tentativa, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), a jurisprudência, de forma pacífica, entende no sentido de que o julgador, no caso concreto, deve adotar como critério o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais próxima a conduta do agente da consumação do delito.
7. Analisando-se o iter criminis percorrido no caso, o delito somente não se consumou por circunstância alheia a vontade do réu e as lesões produzidas, apesar de não serem de grave risco de morte, não podem ser consideradas como insignificantes de modo a aplicar a causa de diminuição da pena em patamar máximo de 2/3 (dois terços). Assim, mantém-se a redução da reprimenda em 1/2 (metade),
8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.